Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0714991-31.2024.8.07.0000 DECISÃO O Proc. 0708924-47.2024.8.07.0001, que ensejou o conflito, foi sentenciado, o que resulta em prejuízo do incidente. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília/DF, 06/08/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator